Tribunal: TJDFT
Processo: 0034536-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0034536-12.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXEQUENTE: MARCOS DUTRA VARGAS EXECUTADOS: PLACIDO ROCHA SOBRINHO, MARIA REGINA MACHADO ROCHA, MARIA VIRGINIA MACHADO ROCHA, MARIA LUCIANA MACHADO ROCHA, MARIA CHRISTINA MACHADO TORRE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença movido por Marcos Dutra Vargas em desfavor de Plácido Rocha Sobrinho, Maria Regina Machado Rocha, Maria Virgínia Machado Rocha, Maria Luciana Machado Rocha e Maria Christina Machado Torre, em que requer a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no acórdão exequendo (Id 53150452, p. 15) e majorados na decisão monocrática exarada pela Ministra Thereza de Assis Moura (Id 63293573). O exequente instruiu a inicial com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (Id 68405257). Custas recolhidas (Id 66600838). É o relatório. Decido. Intimem-se os autores, ora executados, a efetuarem o pagamento do débito discriminado na planilha juntada aos autos, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10%, mais honorários advocatícios em percentual de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se aos devedores/executados que o pagamento no prazo assinalado os isentará do pagamento de multa e de honorários advocatícios previstos para a fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1o, do CPC). Cientifique-se-os de que, não havendo pagamento voluntário no prazo acima estabelecido, terá início o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, impugnação, na forma do art. 525 CPC, a qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do citado dispositivo legal. Se pagamento não houver, intime-se o exequente para indicar bens dos devedores passíveis de penhora, a qual terá por base o valor da dívida devidamente atualizado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora